Tribunal: TJSP
Processo: 2221455-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Transferência para o regime semiaberto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221455-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MICHEL
RODRIGUES VIEIRA e Impetrante WILSON AMORIM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.909
2
HC no:
2221455-08.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Impetrante:
Adv. Wilson Amorim da Silva
Paciente:
Michel Rodrigues Vieira
Voto no 38.909
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Adv. Wilson Amorim da Silva
em benefício de Michel Rodrigues Vieira, sob a alegação de que o paciente está a
sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da comarca de Sorocaba.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente obteve progressão ao
regime semiaberto. Contudo, em razão de ameaça sofrida por parte de outros
detentos, o paciente se viu obrigado a deixar o estabelecimento prisional, de onde
outros reclusos fugiram. Poucas horas depois, o paciente se reapresentou na
unidade prisional; entretanto, foi surpreendido com decisão que sustou
cautelarmente o regime intermediário. Afirma estar configurado excesso de prazo
para a conclusão da sindicância instaurada para apuração de falta, uma vez que já
decorridos seis meses, o que impede seja restabelecido ao regime semiaberto. Aduz,
ademais, que a conduta do paciente, que sequer foi ouvido, restou plenamente
justificada, ante a ameaça de morte sofrida. Por fim, aponta risco na propagação da
infecção pelo coronavírus Covid-19 - nos sistemas prisionais. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a decisão que sustou
cautelarmente o regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.909
3
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. NELSON
GONZAGA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Constou no habeas corpus impetrado anteriormente (HC no 2076511-10.2020),
cuja ordem foi denegada por esta C. Câmara em 30.06.2020:
“Ao que consta, a suspensão contra a qual se volta a impetração foi
decretada de forma meramente cautelar.
Infere-se dos autos que, progredido o paciente ao regime semiaberto em
28.06.2019, sobreveio notícia de que, em 17.03.2020 houve evasão em massa
decorrente de rebelião, ante a suspensão de saída temporária por força da Covid-19, o
que levou à sustação do regime intermediário do paciente.
A diretoria do presídio comunicou o fato ao Juízo, com relação dos fugitivos,
representando pela sustação cautelar do regime prisional, decisão que veio a ser
tomada pelo Juízo, de forma justificada e fundamentada.
Por outro lado, as circunstâncias da recaptura do sentenciado ainda não
estão esclarecidas, de modo que se mostra inviável, nesta análise perfunctória, a
aferição de eventual direito do paciente ao restabelecimento do benefício.
Os autos aguardam, no momento, a vinda do procedimento disciplinar.
Assim, não se constata nenhuma ilegalidade na sustação cautelar de regime.
Ademais, a sustação cautelar não se confunde com a regressão.”
Com relação à alegação de excesso de prazo, consta das informações
prestadas que já foi solicitada à unidade prisional a juntada aos autos do
procedimento disciplinar.
Assim, após a juntada e manifestação das partes haverá decisão sobre a
regressão ao regime fechado ou restabelecimento ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38.909
4
Como se vê, o feito tramita regularmente em primeiro grau, não havendo
imputar-se desídia à digna Autoridade apontada como coatora.
Por fim, registre-se que, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E.
Conselho Nacional de Justiça sugira medidas visando à redução dos riscos
epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se afirmar que
o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Não há comprovação de que o paciente integre grupo de risco ou que se
encontra em unidade com superlotação desprovida de equipe de saúde, além de
não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo.
Ademais, o pleito já foi analisado pelo Juízo a quo, em decisão
fundamentada1.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR
1 Fls. 205/209